Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS MOVIDA POR FABIANA CONTRA SUA IRMÂ ADRIANA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM PELA RÉ. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE. COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM AS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: Não há discordância nos autos quanto à propriedade conjunta do imóvel objeto da lide (ID 243128506), na proporção de 1/3 para cada uma das partes. Também não há controvérsia acerca da ocupação exclusiva do bem comum pela ré.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora e pela ré em face de sentença proferida em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, coproprietária, ao pagamento de aluguéis mensais à autora, também coproprietária, em razão do uso exclusivo de imóvel comum, com valor mensal fixado em R$ 2.333,33, devidos a partir da citação.
1.1. A autora (Fabiana) recorre requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova pericial para apurar o valor locatício, ou, subsidiariamente, a condenação da ré ao pagamento dos aluguéis retroativos ao início da ocupação (15/10/2021) e a revisão de sua condenação em honorários sucumbenciais.
1.2. A ré (Adriana) também apela, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer seu direito à compensação das despesas de conservação e manutenção do imóvel (cota-parte de 1/3) com o montante devido a título de aluguéis, alegando que a negativa, sob o argumento de ausência de reconvenção, é excessivamente formalista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial para a avaliação do valor locatício do imóvel em condomínio; (ii) qual é o termo inicial para a cobrança dos aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum; (iii) a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais no caso de sucumbência recíproca; e (iv) a possibilidade de compensação de despesas de conservação do imóvel com os aluguéis devidos, quando o pedido é apresentado como matéria de defesa e não via reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, visto que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe a aferição da suficiência dos elementos probatórios para formar seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 3.1. O valor locatício foi fixado com base em parecer de corretor contratado pela própria autora, utilizando metodologia adequada e considerando o real estado do imóvel, sendo desnecessária a designação de perícia judicial para o mesmo fim. A realização de prova pericial, no caso dos autos, apenas prolongaria a tramitação do feito sem nenhuma necessidade, além de desgastar ainda mais o relacionamento entre as partes, irmãs legítimas.
4. O termo inicial para o arbitramento e cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo de bem comum, após a partilha, é a data da ciência inequívoca do coproprietário ocupante sobre o inconformismo do outro, o que, na ausência de notificação extrajudicial ou outro ato prévio, se configura com a citação na ação de arbitramento.
5. A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte respeitou os limites previstos no art. 85, § 2o, do CPC, diante da sucumbência recíproca. 5.1. A fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) é excepcional, só se aplicando quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não é o caso dos autos.
6. O pedido de compensação de despesas de conservação e manutenção do imóvel com os aluguéis devidos, por se tratar de pretensão própria de condenação da parte contrária, deve ser veiculado por meio de reconvenção, conforme a jurisprudência desta Corte. 6.1. A mera alegação em contestação não é o meio processual adequado para deduzir uma pretensão própria, inviabilizando o abatimento do crédito pleiteado pela ré.
7. Ainda que assim não fosse, tampouco haveria fundamento jurídico para impor à autora coproprietária o rateio/compensação das despesas de conservação do imóvel, diante da posse exclusiva exercida pela requerida e da vedação ao enriquecimento sem causa. 7.1. A posse direta e exclusiva do bem impõe ao condômino possuidor a obrigação de suportar os encargos de conservação, além do IPTU e das contas de água e energia, sob pena de enriquecimento sem causa. Em suma, a distribuição proporcional de despesas entre condôminos somente é aplicável quando ambos usufruem conjuntamente do bem, o que não é a hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos improvidos. Sentença mantida por seus irrespondíveis fundamentos.
Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial para a avaliação de aluguel quando o valor locatício é fixado com base em parecer técnico de corretor, considerado suficiente pelo juízo, destinatário da prova. 2. O termo inicial para o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio é a data da citação, na ausência de notificação extrajudicial ou outro ato que demonstre o inconformismo do coproprietário. 3. O pedido de compensação de despesas de conservação e manutenção do imóvel com o valor dos aluguéis devidos, por configurar pretensão própria, deve ser deduzido por meio de reconvenção. 4. Caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos co-proprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período de uso exclusivo. "
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.319 e 1.326. Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o e § 8o; 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0736581-95.2023.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 17/10/2025; 0701387-88.2024.8.07.0004, Relator(a): Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, publicado no DJe: 16/10/2024; 0702530-34.2023.8.07.0009, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 08/07/2025; 0706780-23.2022.8.07.0017, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 08/04/2025; (0746350-64.2022.8.07.0001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 29/08/2024; 0740375-95.2021.8.07.0001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 03/11/2025; 20150710238108APC, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 26/09/2017; 0710593-97.2022.8.07.0004, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 19/03/2025; 0736905-79.2019.8.07.0016, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 20/06/2024.